Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-22.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800398-22.2020.8.14.0009

APELANTE: JOANA DARC MIRANDA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800398-22.2020.8.14.0009

APELANTE: JOANA DARC MIRANDA DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES/ WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESCONTADA. REQUER O APELANTE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, A APLICAÇÃO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM AS SÚMULAS DO STJ. COM RELAÇÃO A REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DEVE SER ACATADO O PEDIDO DO RECORRENTE, CONSIDERANDO QUE NÃO HAVENDO ENGANO JUSTIFICÁVEL POR PARTE DO COBRADOR, DEVE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO SER REALIZADA EM DOBRO. CONTUDO, O PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO DE PISO, À TÍTULO DE DANOS MORAIS SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. QUANTO AO TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA SE APLICA A SÚMULA 54/STJ NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DANO MATERIAL INCIDE DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. JÁ QUANTO AOS DANOS MORAIS, A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O QUANTUM DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS INCIDE A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 -STJ) ATENDENDO-SE O PLEITO DO RECORRENTE NESTE ASPECTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800398-22.2020.8.14.0009

APELANTE: JOANA DARC MIRANDA DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES/ WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOANA DARC MIRANDA DA SILVA em face da sentença do juízo da 1a vara cível e empresarial de Bragança , nos autos da ação de DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A.

Afirmou na inicial que foi cobrado em seus proventos em título de capitalização , o qual desconhece a contratação, requereu a declaração de nulidade da contratação, bem como indenização por danos morais e repetição de indébito.

Na sentença foi assim definido:

Pelo exposto, julgo procedente, em parte, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) JOANA DARC MIRANDA DA SILVA em face do requerido BANCO BRADESCO S.A e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente ao ajuste: contrato nº 2906396;

b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

d) CONDENAR o reclamado no ressarcimento do valor descontado do vencimento da autora em decorrência do título de capitulação contrato nº 2906396, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da citação (súmula 43-STJ);

d) Condenar a parte reclamada no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação;

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, ratificando a tutela de urgência anterior.

Houve embargos de declaração, os quais não foram acolhidos.

Nas razões recursais, requereu a reforma da sentença para que a cobrança do título de capitalização indevido seja restituída na forma dobrada (repetição de indébito), e para que ocorra a majoração dos danos morais. Mencionou que O Superior Tribunal de Justiça possui súmulas pacíficas acerca da correção do Dano Moral e Material. Requereu a respeito dos danos materiais a aplicação da correção monetária desde a data do efetivo prejuízo e juros moratórios fluem a partir do evento danosos .Em relação aos danos morais requer a correção monetária incide desde a data do arbitramento e desde a data que o ato foi praticado.

Foram apresentadas contrarrazões - id n. 12306292 - Pág. 1-7, requerendo que a o recurso de apelação não seja provido.

É O RELATÓRIO.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800398-22.2020.8.14.0009

APELANTE: JOANA DARC MIRANDA DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES/ WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença a fim de que seja majorado os danos morais e os danos materiais - repetição de indébito, e ainda menciona que a correção monetária e juros não foram aplicados de acordo com as súmulas do STJ , que versam sobre o assunto.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos à consumidora na forma determinada pelo artigo 42 do CDC, nesse sentido, vejamos:

Nesse sentido, vejamos os julgados:

Portanto, assiste razão ao recorrente no tocante a aplicação de repetição de indébito, com restituição em dobro do valor que fora descontado de seus proventos.

Com relação aos danos morais, o juízo singular arbitrou em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Este quantum, foi arbitrado de forma razoável e compatível com o caso concreto, haja vista que o valor descontado dos proventos do autor/apelante se trata da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), e a fixação dos danos morais deve ser avaliado a cada caso concreto e não pode servir como causa de enriquecimento ilícito, conforme se verifica:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - VEDAÇÃO. Para arbitrar os danos morais deve o Julgador se atentar aos critérios punitivo e compensatório da reparação, bem como à proibição do enriquecimento sem causa e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-MG - AC: 10056110038074001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 12/06/0018, Data de Publicação: 20/06/2018)

No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral e material, em se tratando de responsabilidade por ato ilícito, haverá incidência a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 398 , do Código Civil e súmula 54 do STJ. Dessa forma se aplica o termo inicial mencionado no tocante à condenação referente à repetição de indébito, atendendo o pleito do recorrente neste aspecto.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ILICITUDE DOS DESCONTOS RECONHECIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL MANTIDO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. PRECEDENTES TJCE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A presente insurgência cinge-se unicamente a respeito do valor arbitrado a título de reparação pelo dano moral suportado pelo autor, ora apelante, em decorrência de descontos indevidos em seu

benefício previdenciário, da necessidade de fixação da incidência de juros de mora sobre os danos materiais a partir do evento danoso, bem como da repetição do indébito em dobro e da aplicação do INPC para a correção monetária
. 2. In casu, verifica-se que restou reconhecida a abusividade dos descontos no benefício previdenciário do demandante, implicando em prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, causadora de prejuízo ao promovente, que, em decorrência dos referidos descontos, se viu privado indevidamente de seu patrimônio, merecendo reparação pelos danos materiais e morais sofridos em razão da conduta do banco réu, desse modo, vislumbra-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, arbitrada pelo juízo a quo não merece reproche. 3. No tocante ao termo inicial da incidência dos juros de mora da quantia arbitrada a título de reparação do dano moral, mister se faz aplicar a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual", merecendo reforma o decisum neste ponto. 4. A restituição em dobro só ocorrerá acaso comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou evidenciado nos autos, assim a repetição de indébito deve ser feita de forma simples. 5. No tocante à aplicação do INPC para a correção monetária sobre os danos materiais e morais, razão assiste ao recorrente, porquanto tal índice, devidamente apurado pelo IBGE, coaduna-se mais adequado a indicar a variação inflacionária, podendo ser alterado de ofício por ser matéria de ordem pública, consoante julgados desta Corte de Justiça. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as pessoas acima indicadas, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(TJ-CE - AC: 00113635920178060126 CE 0011363-59.2017.8.06.0126, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/05/2021, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2021)

Dito isto, entendo devida a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, em relação aos danos materiais, merecendo a sentença reforma nesse ponto.

No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362 /STJ).

Neste aspecto, a sentença merece reforma em parte, para que se aplique a repetição de indébito , restituindo em dobro o valor subtraído dos provento do autor decorrente da presente questão trazida nos autos e ainda para que os juros e correção monetária sejam aplicados conforme conta neste decisum.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL , conforme a fundamentação em tela.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/04/2024